Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Competência da Justiça comum estadual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do programa. Ilegitimidade passiva ad causam e prescrição rejeitadas, conforme teses fixadas no REsp 1.895.936 (Tema 1.150). Inaplicabilidade do CDC. Dano material não comprovado CPC 373, I. Improcedência dos pedidos.